Tribunal: TJDFT
Processo: 0710889-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710889-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: IANE FERREIRA DOS SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO 1. Ação rescisória proposta por Iane Ferreira dos Santos com a finalidade de desconstituir o acórdão no 1393463 da 6a Turma Cível, que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou totalmente improcedente o pedido da autora na ação acidentária de no 0716435-93.2020.8.07.0015. 2. Em suma, alega que a sentença e o acórdão teriam se fundado em erro de fato verificável no exame dos autos, pois se basearam apenas no laudo pericial produzido sem a devida observância dos pressupostos necessários, uma vez que não lhe foi oportunizada a comprovação da enfermidade adquirida no trabalho por outros meios. 3. Sustenta a necessidade de realização de “perícia especializada”, assim como a oitiva de testemunhas para demonstrar o “quão prejudicial foram os atos da empresa que levou a autora à perda da sua saúde mental e física”. 4. Tece considerações sobre a natureza da prova pericial e sustenta que houve ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Apresenta as provas que pretende produzir, as quais seriam indispensáveis à comprovação dos fatos constitutivos do seu direito. 5. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de que não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família, pois atualmente está desempregada. 6. Pede que a sentença de improcedência, assim como o respectivo acórdão sejam anulados, com o retorno ao “estado anterior” e a realização da instrução processual, com a oitiva de testemunha e a realização de perícia por médico especialista. Também pleiteia a rescisão do acórdão, desconstituindo a coisa julgada para viabilizar a reanálise das questões fático-processuais. 7. Cumpre decidir. 8. Nos termos do art. 968 do CPC, a petição inicial da ação rescisória será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo ser cumulado ao pedido de rescisão, se for o caso, o novo julgamento do processo. 9. A autora justifica a sua pretensão defendendo que o acórdão deve ser rescindido em razão de ter se baseado em erro de fato verificável, devendo ser realizada nova instrução processual, incluindo a oitiva de testemunhas e a realização de prova pericial por médico especialista para permitir a resolução adequada da controvérsia. 10. Dos relatos fáticos e dos argumentos jurídicos apresentados na petição inicial é possível que a pretensão esteja revertida de sucedâneo recursal. 11. A autora deve especificar as razões da rescisória, com indicação clara, objetiva e direta da sua pretensão, mediante a apresentação de elementos mínimos da verossimilhança de suas alegações, uma vez que a finalidade da ação não se confunde com aquelas previstas na legislação processual para os recursos. 12. Como consequência, não é possível a reabertura da instrução processual pretendida, pois os pedidos devem observar o disposto no art. 968, inciso I do CPC. 13. Feitas essas ponderações iniciais e com o intuito de possibilitar a análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade da Ação Rescisória, intime-se a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento, emendar a inicial nos seguintes termos: a) Esclarecer o valor atribuído à causa, uma vez que deve ser equivalente ao proveito econômico que se pretende com a rescisão do julgado, devendo, se o caso, adequá-lo; b) Apresentar os comprovantes de rendimento dos últimos 3 (três) meses; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; além de outros documentos que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento; c) Justificar o ajuizamento da Ação Rescisória em consonância com o contexto fático-jurídico invocado, especificando a ocorrência de erro de fato verificável nos elementos documentais e nas provas produzidas na demanda que se pretende a rescisão do acórdão, com a correspondente distinção em relação aos recursos interpostos, de modo a evidenciar que não se trata de sucedâneo recursal; d) Adequar o pedido rescindendo, que deve observar o disposto no art. 968, inciso I do CPC, esclarecendo qual seria o novo julgamento pretendido, pois não basta pleitear a reabertura da instrução processual e o novo julgamento da controvérsia de maneira genérica; 14. Concluídas as diligências, retornem-me os autos para a análise dos demais pressupostos de admissibilidade da demanda. 15. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 8 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO